Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO DECLARADA NULA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPRA DA UNIDADE COMERCIAL EM DATA POSTERIOR AOS FATOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A condenação imposta em processo judicial, atinge apenas quem é parte, não podendo ultrapassar, no caso, a esfera patrimonial de terceiro de boa-fé que não integrou o polo passivo dos autos, sob pena de ofensa ao art. 506 do CPC.

2. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito), o que não se verifica no presente caso.

3. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.